Tribunal: CARF
Processo: 15983.720182/2018-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. A existência de inconsistências na documentação apresentada e desencontro nos valores e datas acordadas para pagamento não permite concluir pela existência de mútuo.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720182/2018-27
ACÓRDÃO
2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEJANDRO DE VIVEIROS ORTIZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as
origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado
em cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem
que a quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi
retornado o mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção
monetária. A existência de inconsistências na documentação apresentada e
desencontro nos valores e datas acordadas para pagamento não permite
concluir pela existência de mútuo.
DEPÓSITO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. MERA IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA CARF No 239.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
2
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto) e Thiago Buschinelli
Sorrentino, que deram provimento parcial. O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
manifestou interesse em apresentar declaração de voto. O Conselheiro Marcelo Freitas de Souza
Costa substituiu a Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, que se declarou impedida.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Marcelo Freitas de Souza
Costa, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração do Imposto Sobre a Renda da Pessoa Física, relativo ao
ano-calendário de 2013, no valor total de R$ 3.231.077,85, em razão da infração de omissão de
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada.
Por bem retratar os fatos subjacentes ao lançamento, transcrevo abaixo trecho do
Relatório Fiscal:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
3

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE
05 - O sujeito passivo entregou parte da documentação. Passaremos a analisar a
documentação entregue:
Análise do Extrato do Banco Itaú, da fonte pagadora no Brasil “International
Gaming Solutions Com. E Des. Softwares Ltda.” CNPJ 08.832.132/0001-91 e dos
Rendimentos tributáveis recebidos no Exterior.
06 - Apresentou extratos bancários do Banco Itaú Unibanco S/A (CNPJ
60.701.190/0001-04), agência 9636 c/c 00722-2.
6.1 - Para o mês de janeiro constam: a) uma transferência de R$ 1.482.910,00 e b)
transferência patrimonial vinda do exterior no montante de R$ 4.500.000,00. Este
último, se trata de rendimentos auferidos no exterior em 2012, com conversão do
dólar em 01/2013 (US $ 2.250.000,00 convertido na cotação de R$ 2,00).
6.2 - Nos demais meses apresentou movimentação referente a créditos de três
fontes importantes. A primeira fonte é do exterior e trata-se da “International
Gaming Projects” – sediada em Valeta – Republica de Malta, no valor de US$
15.000 (quinze mil dólares americanos), sempre convertidos na data da entrada
no Brasil. Valores lançados nas DIRPF- Declaração do Imposto de Renda Pessoa
Física. Apresentou cópias dos recibos, contrato de câmbio junto ao Banco Itaú e
DARF -Documento de Arrecadação de Tributos Federais código 0190 (carnê leão).
A segunda fonte é a empresa “International Game Solutions Comércio
Desenvolvimento de Software Ltda.” - CNPJ 08832132/0001-91, com recibos
mensais de R$ 12.000,00 com devidos descontos de IRRF – Imposto de Renda
Retido na Fonte e Previdência sobre Contribuinte Individual. A terceira fonte de
crédito importante foi um depósito em agosto de 2013, no montante de R$
740.810,96, referente a uma transferência de Cláudia Isola, CPF XXX, onde o
sujeito passivo apresentou dois contratos de mútuo que serão analisados no item
11.
Análise dos empréstimos (contratos de mútuo) concedidos às empresas
localizadas no exterior 07 – Apresentou declaração e/ou aditivos para
prorrogação dos contratos de mútuo, com: a) Whitechapel Investiments LPP –
(Reino Unido)- Inscrição OC 333588; b) IGA Holding Corp - Inscrição
P09000068023 – (Doral-Flórida- Estados Unidos) e c) A&G Holding Corp - Inscrição
L11000057813 - (Port Saint Lucie – Flórida - Estados Unidos) sendo que tais
empréstimos foram efetuados no período de 2008 a 2011. Todos com tradução
feita por tradutor juramentado. Tendo em vista o período dos contratos, não há
débitos a levantar.
08 - A documentação apresentada em resposta ao TIPF , ensejou alguns outros
questionamentos,
inclusive
porque
algumas
documentações
estavam
incompletas, especialmente a comprovação de transferência de R$ 1.482.910,00
(depositado em janeiro/2013), as relativas aos contratos de mútuo firmados com
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
4
Cláudia Isola (CPF XXX) e ao pagamento de dividendos da empresa “International
Group Solutions Limited” situada em Valeta- República de Malta. Para tanto,
foram emitidos os TIF (Termo de Intimação Fiscal) 01 e TIF 02, recebidos conforme
AR, em 27/11/2018 e 30/11/2018 respectivamente, concedendo 5 dias úteis para
entrega dos documentos e/ou esclarecimentos.
8.1 – Documentos e/ou esclarecimentos solicitados no TIF no 01 8.1.1 -
Relativamente aos 02 (dois) empréstimos (contratos de mútuo) do Sr Alejandro de
Viveiros Ortiz à Sra Cláudia Isola CPF XXX: apresentar documentação de
movimentação bancária (TED, DOC etc) que comprove a efetiva transferência do
montante emprestado do Alejandro Viveiros Ortiz para a Cláudia Isola, ou
declaração de que não possui tal documentação.
8.1.2 - Em consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, não
localizamos o pagamento do DARF -Documento de Arrecadação de Receitas
Federais referente à competência 12/2013 – no valor de R$ 26.600,98 (carnê –
leão), vencimento em 31/01/2014, conforme lançado na DIRPF – Declaração
Imposto Renda Pessoa Física -Ano Calendário 2.013. Solicitamos apresentar
comprovante de pagamento ou declaração que não houve pagamento da referida
competência.
8.2 – Documentos e/ou esclarecimentos solicitados no TIF no 02
8.2.1 - No extrato de conta-corrente no 9636 00722-2 do Bco Itaú SA, no mês de
janeiro consta crédito(transferência) de R$ 1.482.910,00. Justificar tal lançamento
com documentação hábil e idônea, ou declaração de que não possui tais
documentos;
8.2.2 - Relativamente às Atas das Assembleias da empresa “International Group
Solutions Limited” localizada em Valeta – Malta, datadas de 12/09/2012 e
13/09/2012, demonstrando o pagamento líquido de € 2.660.646 (dois milhões,
seiscentos e sessenta mil, seiscentos e quarenta e seis euros):
8.2.2.1 – Solicitamos apresentar as traduções públicas juramentadas das atas;
8.2.2.2 - Com relação as taxas FRFTC – For Foreign tax credit, nos valores de €
571.117 e € 323.077, respectivamente, solicitamos:
8.2.1 – Apresentar os comprovantes de pagamentos das mesmas;
8.2.2 – Solicitamos, como prova de reciprocidade tributária, cópia da lei
publicada em órgão de imprensa oficial da República de Malta, traduzida
por tradutor juramentado e autentica pela representação diplomática do
Brasil, ou declaração desse órgão (representação diplomática brasileira)
que ateste a reciprocidade do tratamento tributário.
09 – Em resposta ao TIF 01 e ao TIF 02, o sujeito passivo entregou:
9.1 - Cópia do DARF da competência 12/2013;
9.2 - Outra procuração firmada com novo escritório de advocacia;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
5
9.3 - Esclarecimentos e documentos relativamente ao valor de R$ 1.482.910,00;
9.4 – Comprovantes de depósitos bancários da conta -corrente do sujeito passivo
para Cláudia Isola, recibos esses que totalizam o montante de R$ 5.691.186,54;
9.5 -Tradução efetuada por tradutor juramentado das Atas das Assembléias da
empresa “International Group Solutions Limited”, localizada na cidade de Valeta –
República de Malta, relativamente aos dividendos recebidos e 9.6 - Pediu
prorrogação de prazo, o que foi negado, conforme contato telefônico mantido
com o advogado Dr. Paulo de Figueiredo Ferraz Pereira Leite, OAB/SP 317.575, do
escritório “Stocche, Forbes, Filizola, Clápis, Pássaro, Meyer e Refinetti Sociedade
de Advogados” sita à Av Brigadeiro Faria Lima, 4.100 – 10o andar -SP/SP – CEP
04538-132, no fone (11) 37555462.
10 – Com a documentação complementar entregue, conforme item acima,
passamos a analisá-la:
CONTRATO DE MÚTUO – DEPÓSITO DE R$ 740.810,96 EM AGOSTO/2013
11 - Com relação aos contratos de mútuo apresentados, firmado entre o sujeito
passivo, (como mutuante)e Cláudia Isola – CPF XXX, (como mutuária), sendo
ambos residentes no mesmo endereço, isto é, R Inhambú, 07 – apto. 71 0 SP/SP,
sendo um de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) assinado em 14/01/2013 e o
segundo de R$ 2.691.186,54 (dois milhões, seiscentos e noventa e um mil, cento e
oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) datado de 31/10/2013, não há
como considerar tais contratos como válidos.
11.1 - Não basta juntar uma cópia de cheque, de parte de um extrato bancário, de
um suposto instrumento de contrato de empréstimo, de um alegado recibo de
quitação, de um simples título de crédito, ou outro documento bancário, sem
vinculação entre eles, pois estes elementos sozinhos não constituem o mútuo,
não comprovam sua existência. O que demonstra um negócio jurídico é a
consistência do conjunto probatório, que o fundamenta, e de forma integrada e
sistêmica, o que é totalmente diferente, de mera juntada de documentos
desconexos.
11.2- Tais supostos mútuos são meros instrumentos particulares, sem registro
público, sendo ônus do sujeito passivo provar que realmente existiram, na época
alegada, o que não foi feito.
11.3 - Com relação aos aspectos formais das cópias dos instrumentos particulares
de mútuo apresentados, sequer apresentam reconhecimento de firma, ou
qualquer outro registro público atestando que tais instrumentos foram
efetivamente celebrados nas datas neles constantes.
11.4 - Ressalta-se que o ato jurídico de reconhecimento de firma não se confunde
com o ato jurídico de autenticação e registro público de documentos, e portanto,
apresentam efeitos jurídicos diversos.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
6
11.5 - Ademais, para que um contrato gere efeitos erga omnes (que vale para
todos), o Código Civil de 1916 (art. 135) e o atual (art. 221) consagram o princípio
da publicidade, como indispensável para que os efeitos de um instrumento
particular recaiam sobre terceiros, ainda que este instrumento particular esteja
assinado por testemunhas.
11.6 - Prescreve o art. 221 do Código Civil:
“Art. 221 — O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.” 11.7 - Assim, o registro público é o meio de se dar publicidade aos
atos a ele submetidos, cuja efetividade passa a atingir não só as partes, mas,
também, a terceiros.
11.8 - Portanto, o alegado contratos de mútuo celebrado pelo sujeito passivo e
outra pessoa física, somente geram efeitos entre as partes, não operando contra
terceiros (a União inclusive).
11.9 - Frisa-se, como citado anteriormente, que os contratos de empréstimos
apresentados a esta fiscalização, não possuem registros públicos, cabendo,
portanto, o sujeito passivo comprová-los ou supri-los por outras provas de caráter
legal, conforme o parágrafo único do artigo 221 do Código Civil, Lei n° 10.406, de
10 de Janeiro de 2002.
11.10 - Neste sentido, tem sido o entendimento das decisões emanadas pelo
CARF, conforme ementa transcrita abaixo:
“CONTRATOS - O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado
por quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sem a
assinatura de duas testemunhas e sem a transcrição no registro público, não tem
efeito contra terceiros. ((Ac 105-15.858 de 26/07/2006).
11.11 - Todos esses fatos constatados descredenciam o conjunto probatório
apresentado pelo sujeito passivo, o que desqualifica a tese de existência de
empréstimos alegada pelo sujeito passivo, para comprovar origens dos depósitos
bancários fiscalizados.
11.12 - Portanto, restando invalidado os contratos de mútuo apresentados, o
valor de R$ 740.810,96(setecentos e quarenta mil, oitocentos e dez reais e
noventa e seis centavos) depositado na conta do sujeito passivo em 01/08/2013,
como suposto pagamento de parte do empréstimo, deve ser considerado como
receita omitida.
TRANSFERÊNCIA DE R$ 1.492.910,00 EM JANEIRO/2013
12 – O sujeito passivo possuia uma conta “antiga” no Banco Itaú (agência 0742 –
conta no 3235-2), onde foi depositado, em 11/01/2013, o montante de R$
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
7
4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), referente a remessa do
exterior. Do montante depositado, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) foram
transferidos para Cláudia Isola e o saldo de R$ 1.492.100,00, foi tranferido para a
conta “nova” do mesmo Banco Itaú, ou seja: conta no 00722-2 – da agência 9636.
Valor devidamente justificado.
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DE R$ 4.500.000,00 EM JANEIRO/2013, DE
EMPRESA SITUADA NO EXTERIOR NA CIDADE VALETA – REPÚBLICA DE MALTA.
13- Apresentou contrato de câmbio no 110495809 com Banco Itaú, datado de
11/01/2013, como transferência unilateral de patrimônio, de US$ 2.250.000,00,
que convertido em reais pela cotação do dia (R$ 2,00), resultou no montante de
R$ 4.500.000,00. Não apresentou, apesar de solicitado: os comprovantes de
pagamentos das taxas “FRFTC – For Foreign tax credit” nos valores de € 571.117 e
€ 323.077 e b) Prova de reciprocidade tributária, cópia da lei publicada em órgão
de imprensa oficial da República de Malta, traduzida por tradutor juramentado.
13.1 – Para justificar o ingresso no Brasil de tal montante, apresentou atas das
assembleias da sociedade “International Group Solutions Limited” registrada sob
no C45224, domiciliada em Palazzo Pietro Stiges – 90, Strait Street Valetta –
República de Malta, sociedade onde o contribuinte Alejandro de Viveiros Ortiz
possui 1.199 quotas (US$ 1.199).
13.2 – A primeira ata, datada de 12/09/2012, apresenta recibo (em euros), num
valor líquido de € 1.060.646,00 (um milhão, sessenta mil, seiscentos e quarenta e
seis euros), referente a pagamentos de dividendos, pelo exercício fiscal encerrado
em 31/12/2010, conforme explicitado abaixo:
Dividendos ...................................................€ 1.631.763,00
(-) tax paid (FRFTC) ....................................€ 517.117,00 (*)
(=) valor líquido ............................................€ 1.060.646,00
(*) Aqui o valor do FRFTC representa 31,69% do total bruto
13.3 – A segunda ata, datada de 13/09/2012, apresenta recibo (em euros), num
valor líquido de € 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil euros), referente a
pagamentos de dividendos, pelos exercícios fiscais encerrados em 31/12/2011 e
31/12/2012, conforme explicitado abaixo:
Dividendos ...................................................€ 1.923.077,00
(-) tax paid (FRFTC) ....................................€ 323.077,00 (*)
(=) valor líquido ............................................€ 1.600.000,00
(*) Aqui o valor do FRFTC representa 16,8% do total bruto
13.4 - Relativamente às Atas acima citadas, não anexou comprovantes dos
pagamentos (apesar de intimado) de “tax paid -FRFTC” (que significa FOR
FOREIGN TAX CREDIT), que traduzido para o português, quer dizer: “crédito fiscal
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
8
estrangeiro”. É oferecido por sistemas de imposto de renda que tributam os
residentes sobre a renda mundial, para mitigar o potencial da “dupla tributação”.
13.5 - O crédito geralmente se aplica somente a impostos de natureza semelhante
que está sendo reduzido pelo crédito (imposto com base na receita).
13.6 - Não apresentou prova de reciprocidade, isto é, não apresentou cópia da lei
publicada em órgão de imprensa oficial do país de origem dos rendimentos,
traduzida por tradutor juramentado e autenticado por representação diplomática
do Brasil, naquele país, mediante declaração deste órgão, atestando a
reciprocidade de tratamento tributário, haja vista que a República de Malta não
mantém acordo para evitar dupla tributação.

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 04-48.385, proferido pela
4a Turma da DRJ/CGE (fl. 636-650), que entendeu pela sua improcedência, nos termos abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
Depósitos Bancários. Omissão de Rendimentos. Presunção Legal.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Contrato de Mútuo. Comprovação.
É indispensável, para a aceitação de empréstimo, a comprovação de sua
contratação mediante a apresentação de documentação hábil e idônea,
coincidente em data e valor, bem como o contrato de mútuo levado ao registro
público para opor a operação a terceiros.
Juros Moratórios sobre multa de ofício.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 636)

Cientificada em 21/06/2019 (fl. 655), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 23/07/2019 (fls. 657-696), em que alega:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
9

 Que os contratos de mútuo firmados com Cláudia Isola comprovam a origem
do importe de R$ 740.810,96, o que seria comprovado com cópia dos
contratos, extratos bancários e a declaração de ajuste anual da Recorrente;
 Que não seria cabível o lançamento de omissão de rendimentos sobre
patrimônio aferido no exterior referente à distribuição de dividendos da
sociedade International Group Solutions Limited, uma empresa situada em
Malta, além de que se referem a período que a Recorrente não era
residente no Brasil;
 Subsidiariamente, caso se entenda que a Recorrente era residente no Brasil
em 2012, há nulidade do lançamento por vício de motivação, dado que não
há omissão de deposito bancário de origem não comprovada, dado que
seria relativo a transferências entre contas da própria Recorrente mantidas
no exterior;
 Subsidiariamente, caso mantida a autuação, deve ser afastada a incidência
de multa de mora sobre juros de ofício;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo.
A Recorrente apresenta julgados administrativos e judiciais que supostamente
convalidam o seu pleito, razão pela qual destaco que apenas precedentes vinculantes do Poder
Judiciário ou Súmulas Administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento.
A lide versa sobre a tributação de depósitos de origem não comprovada e a defesa
da Recorrente consiste em duas linhas, quais sejam a necessidade de consideração de mútuos
firmados com Cláudia Isola que justificariam a origem de R$ 740.810,96 e que o importe de R$
4.500.000,00 seria distribuição de dividendos de pessoa jurídica no exterior situada em Malta.
Subsidiariamente, alega que haveria nulidade pela vício na fundamentação do
lançamento caso se considere que a Recorrente seria residente no Brasil em 2012, ponto que será
tratado em conjunto com o mérito por se referir à efetiva comprovação da origem dos
rendimentos.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
10

Mérito
Da ilegalidade da quebra de sigilo bancário e tributação dos depósitos bancários
de origem não identificada

Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
11
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
12
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
13
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Ademais, a mera identificação do depositante não é suficiente para afastar a
acusação de omissão de rendimentos, como se verifica da Súmula CARF no 239:

SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza apurado.
São duas as justificativas apresentadas pela Recorrente com relação à origem dos
rendimentos, quais sejam a existência de mútuo e a distribuição de dividendos de pessoa jurídica
no exterior.

Da comprovação dos mútuos
Sobre os mútuos, desde a fase fiscalizatória entendeu-se que seria necessário o
registro para que a relação jurídica fosse oposta à Fazenda Pública, com fulcro nos artigos 131 e
288, do Código Civil.
A reflexão acerca da necessidade de registro caminha em linha com o que restou
decido à unanimidade pelo acórdão no 2401-011.540, em que a Conselheira Ana Carolina Barbosa
realiza extenso cotejo da jurisprudência administrativa para reconhecer que existem requisitos
exigidos para a configuração de um contrato de mútuo, sendo que o registro seria dispensável nas
hipóteses em que se tenha a comprovação material da ocorrência do negócio jurídico, nos termos
dos trechos abaixo:

Ementa:
MÚTUO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O negócio jurídico de mútuo deve ser comprovado por contrato registrado em
cartório à época do negócio, ou por meio de registros que demonstrem que a
quantia foi efetivamente emprestada e que posteriormente foi retornado o
mesmo montante, ou acrescida de juros e/ou correção monetária. O contrato
particular de mútuo, por si só, não tem condições absolutas de comprovar a
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
14
efetividade da operação, devendo estar lastreado por elementos que comprovem
a sua existência material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. SIMULAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO.
Ausentes os requisitos para a validade do contrato de mútuo e evidenciada a
fraude e a simulação por parte do Contribuinte e de sua empresa, os valores
podem ser considerados como rendimentos definitivos e estão sujeitos à
tributação, sob pena de omissão de rendimentos.

Trecho do acórdão
Como constatado pelo próprio recorrente, conforme a jurisprudência
estabelecida pelo CARF é imprescindível que alguns requisitos sejam cumpridos:
(i) Comprovante do efetivo ingresso do numerário no patrimônio do contribuinte;
(ii) A informação da dívida deve constar na declaração de rendimentos;
(iii) Demonstração de que o mutuário possui recursos suficientes para respaldar o
empréstimo;
(iv) A devolução dos valores envolvidos;
(v) Registro público para que o contrato seja oposto a terceiros (mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributo).
O último requisito – o registro público do contrato – é extraído da redação do art.
221 do Código Civil, que assim dispõe: (...)
De fato a jurisprudência desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
flexibiliza a necessidade de registro público do contrato de mútuo quando por
outros meios é possível verificar a verossimilhança das informações.
Não basta, para comprovar a origem dos valores depositados, declinar a pessoa
do
depositante
e/ou
apresentar
justificativas
desacompanhadas
de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a
lei deve ser entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que
motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa do depositante.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência)
do crédito, mas também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário
recebeu aquele valor, de modo a poder ser identificada a natureza da transação,
se tributável ou não.
Logo, ainda que não seja exigido um contrato formal de mútuo, o registro público
é requisito essencial para que o contrato seja oposto ao Fisco, sobretudo quando
as partes contratantes estão relacionadas, como no caso.
A jurisprudência do CARF não destoa desse raciocínio:
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
15
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONTRATOS
DE MÚTUO. FORMALIDADES CONTRATUAIS. REGISTRO DO CONTRATO.
As operações de mútuo, para serem opostas ao Fisco, requerem o registro
do instrumento de manifestação de vontades. Operações de mútuo entre
partes relacionadas, especialmente entre pessoa jurídica e respectivos
sócios, requerem formalidades mínimas. A ausência de cláusula de
devolução do valor mutuado e a falta de comprovação do pagamento do
empréstimo descaracterizam a operação de mútuo. (...) (Acórdão no 2301-
006.006, Relator Conselheiro João Maurício Vital, Primeira Turma Ordinária
da Terceira Câmara da Segunda Seção, Data da Sessão 11/04/2019.)
(Acórdão no 2401-011.540, processo no 10437.723422/2019-07, Relator: Ana
Carolina da Silva Barbosa, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, sessão de 07/02/2024, publicada em 22/02/2024)

Feito este esclarecimento, entendo que o que é importante na formalização dos
atos é a verificação de que eles ocorreram a tempo e modo como alega a Recorrente. Neste
particular, o Termo de Verificação Fiscal desqualificou os contratos apresentados por entender
que estes, a despeito de terem firma reconhecida, são meros instrumentos particulares que não
seriam oponíveis à fiscalização, de modo que manteve a acusação de omissão de rendimentos
com relação a esta parcela.
Neste caso, entendo que deve ser valorada a prova apresentada pela Recorrente
consubstanciada nos contratos de fls. 301-306. Conforme consta deste documento, a Recorrente
teria emprestado à Cláudia o importe de R$ 3.000.000,00, de modo que o pagamento deveria ser
realizado em 4 parcelas semestrais.
Destaco que, embora estes documentos não tenham sido averbados, houve
reconhecimento de firma em momento contemporâneo à ocorrência dos fatos conforme via
apresentada em conjunto com a impugnação ainda em momento de espontaneidade (fls.
525/527), quando a pactuação supostamente se deu em 14 de janeiro de 2013.
Neste particular, embora a via autenticada apresentada à fiscalização seja datada
de 09/05/2018, há cópia do selo do documento original datada de 29/01/2014 (fl. 305). Ademais,
quando o referido contrato foi firmado, em tese já teria ocorrido o pagamento de três parcelas do
mútuo, vencidas em 01/07/2012, 30/07/2012 e 30/12/2012.
Sobre este ponto, verifica-se que é possível que tenha ocorrido erro de digitação no
contrato, dado que logicamente a parcela que se refere a “30 de junho de 2012” deveria se referir
a 2013 considerando a cronologia estipulada no instrumento (fl. 302) – ponto que já evidencia
algum grau de inconsistência no próprio instrumento apresentado à fiscalização para dar lastro ao
rendimento auferido.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
16
Inclusive, a Recorrente defende que toda esta cláusula não mereceria fé, dado que
seria óbvio que as partes se referiam aos anos de 2013 e 2014, ao invés de 2012 e 2013, o que
dificulta ainda mais, pela análise de documentação à luz da circulação econômica, evidenciar o
encontro das contas a justificar o depósito realizado em 01/08/2013 de R$ 740.810,96, tendo em
vista que o valor de principal a ser devolvido seria de R$ 750.000,00 acrescido de correção de
acordo com as disposições contratuais.
Assim, embora a Recorrente tenha declarado os mútuos em sua DAA como
rendimentos auferidos no ano calendário, entendo que a documentação apresentada não foi
suficiente para comprovar que inequivocamente houve mútuo neste caso, o que leva à
improcedência deste capítulo recursal.

Da tributação dos dividendos auferidos no exterior (Malta)
A Recorrente alega ter internalizado valores de sua titularidade detidos no exterior
decorrente de distribuição de lucros e dividendos de empresa situada em Malta, ocasião em que
apresentou atas societárias e contratos de câmbio e a fiscalização entendeu que seria necessário
que fosse comprovado o efetivo pagamento de imposto no exterior e a reciprocidade de
tratamento – questões que seriam irrelevantes no seu entender por defender que a Recorrente
teria deixado de ser residente fiscal no Brasil em 03/08/2005.
Neste particular, como bem detalha a própria Recorrente, houve um “erro” de sua
parte ao apresentar Declarações de Ajuste Anual relativa aos anos de 2006 e 2007 para regularizar
sua situação perante as autoridades fiscais referente ao seu CPF, que foi enviada com um único
rendimento para que fosse autorizado o envio da declaração.
Esse “erro”, no seu entender, não legitimaria a qualificação de ânimo definitivo de
retorno ao país que seria exigido pela IN SRF no 208, de 2002, para que pudesse ser classificada
como residente.
Cumpre destacar que a jurisprudência do CARF reconhece que a condição de não
residente se dá pela ausência por mais de 12 meses consecutivos no país, não bastando a
comprovação de ser residente em outro país para que se qualifique como não residente no Brasil,
questão que pode ser bem evidenciada no acórdão 2401-006.138, nos termos da ementa abaixo
colacionada:

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1998
PESSOA FÍSICA. CONDIÇÃO DE NÃO-RESIDENTE NO PAÍS. Não tendo havido
apresentação de declaração de saída definitiva do país e tendo apresentado
declaração de ajuste anual, cabe ao contribuinte comprovar a ausência, por mais
de doze meses consecutivos, para aquisição da condição de não-residente. Não
basta para tanto a comprovação de residência em outro país, já que as normas
internacionais contemplam a possibilidade de residência simultânea.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
17
(Acórdão no 2401-006.138, processo no 11831.003489/2003-66, Relator: José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção, sessão de 09/04/2019, publicado em 23/04/2019)

Ocorre que, como bem pontua a DRJ, a Recorrente havia apresentado declaração
de rendimentos com informação de endereço em que residia no Brasil. Inclusive, informou que
também foi entregue a DAA também com relação ao exercício de 2013, nos termos abaixo:

Quanto à alegada condição de "não residente no Brasil" o impugnante está
completamente equivocado. Vejamos os seguintes fatos:
- em 02/03/2009 o contribuinte apresentou declaração de rendimentos relativa
ao exercício de 2007, tendo declarado como endereço de residência a Rua
Pedroso Alvarenda no 263 - apto. 151, em São Paulo - SP (fls. 631);
- em 02/03/2009 o contribuinte apresentou declaração de rendimentos relativa
ao exercício de 2008, tendo declarado como endereço de residência a Rua
Pedroso Alvarenga no 263 - apto. 151, bairro Itaim Bibi, em São Paulo - SP (fls.
632);
- em 29/04/2013 o contribuinte apresentou declaração de rendimentos relativa
ao ano calendário de 2012, tendo declarado como endereço de residência a Rua
Canário no 80 - apto. 61, bloco B, bairro Moema, em São Paulo - SP (fls. 634).
Portanto, desde o ano de 2006 o contribuinte retornou à condição fiscal de
residente no Brasil.

Veja-se que o Perguntas e Respostas do IRPF 2013 deixa claro que basta que o
brasileiro retorne ao Brasil com ânimo definitivo de aqui residir passa a ser residente no país, nos
termos abaixo:

BRASILEIRO, NÃO RESIDENTE, QUE RETORNA AO BRASIL
117 — Brasileiro, não residente, que retorna ao território nacional readquire de
imediato a condição de residente ou deve permanecer 184 dias para readquirir
essa condição?
O brasileiro que retorna ao Brasil com ânimo definitivo de aqui residir passa a ser
residente a partir da data da chegada.

Assim, tenho que, ao declarar ter residência no Brasil pela transmissão de DAA, a
Recorrente expressou o ânimo de aqui residir, de modo que não se pode entender que este teria
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
18
sido um mero erro de sua parte, sobretudo por não ter comprovado a ausência em período
superior a 12 meses do Brasil.
Inclusive, os documentos apresentados à fl. 620-621 não são suficientes sequer
para comprovar que este era residente na Itália e que não teria ingressado no Brasil no ano
calendário de 2012, além de consistirem em mera carteira de residente expedida em 25/08/2009
com validade até 10/07/2012, que não comprova a manutenção do status de resistente até o final
do referido período.
Veja-se, inclusive, que a própria existência dos lucros em questão foi questionada
pela fiscalização, que entendeu que não bastaria a apresentação de atas societárias, dado que
seria necessário comprovar contabilmente a existência do lucro que teria sido distribuído, além de
que não houve comprovação da existência de reciprocidade com Malta para que fosse
reconhecida a isenção em questão, como bem destacou a DRJ em termos aos quais adiro, com
fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, nos termos abaixo:

Apesar de ter sido devidamente intimado o contribuinte não comprovou o
pagamento dos impostos, nos valores de 571.117 e 323.077 euros que teriam
incidido sobre os dividendos supostamente distribuídos.
Também não apresentou prova de reciprocidade, isto é, não apresentou cópia da
lei publicada em órgão de imprensa oficial do país de origem dos rendimentos,
traduzida por tradutor juramentado e autenticado por representação diplomática
do Brasil naquele país, atestando a reciprocidade de tratamento tributário, haja
vista que a República de Malta não mantém acordo para evitar dupla tributação.
Para comprovar que a natureza dos rendimentos seria a de dividendos
distribuídos deveria ter apresentado, também, as demonstrações contábeis da
empresa International Group Solutions Limited, onde ficasse demonstrado a
apuração dos lucros que teriam dado origem à distribuição de dividendos, mas
não o fez.
Chama atenção a grande desproporção entre o valor dos supostos dividendos
distribuídos, nos valores de 1.631.763 e 1.923.077 euros, comparados com a
quantidade de 1.199 ações, no valor de um euro cada, que o contribuinte declara
deter na empresa.
Ante todos estes fatos, tendo em vista que não ficou plenamente comprovada a
natureza, origem e motivação dos R$ 4.500.000,00 que foram creditados na conta
bancária do contribuinte, estes devem ser considerados como rendimentos
omitidos. (fl. 647-648)

Por fim, como já destacado, a comprovação exigida nestes casos reporta ao negócio
jurídico que lhe deu causa para validar se os valores já foram tributados de acordo com a sua
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
19
origem, questão que inclusive veio a ser objeto da Súmula CARF no 239, já colacionada
anteriormente.
Com isso, não é suficiente a identificação de quem seria o depositário, mas sim do
negócio jurídico que deu ensejo ao depósito imputado como omitido, o que leva à improcedência
do pleito recursal.

Juros sobre multa de ofício
Embora a Recorrente alegue que não deve incidir juros moratórios sobre a multa de
ofício, tal matéria veio a ser objeto da Súmula CARF no 108, conforme redação abaixo:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Com isso, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino
Senhor Presidente, é conhecida da Turma minha leitura divergente acerca do texto
legal pertinente aos requisitos necessários para reconhecimento da existência do negócio jurídico
do mútuo, de modo que transcrevo trecho elucidativo sobre a matéria, apresentado em
oportunidade análoga:

Inicialmente, abordo três mitos relativos ao tratamento jurídico conferido aos
mútuos, que, a meu ver, influenciaram a autoridade tributária a concluir pela
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
20
remissão do passivo e, por conseguinte, pela sua transmudação em acréscimo
patrimonial.
A questão sobre o caráter necessário ou contingente dos juros no contrato de
mútuo revela uma das mais persistentes confusões no âmbito do direito civil
patrimonial. Essa confusão decorre de leitura superficial da legislação vigente, que
presume juros em determinadas circunstâncias sem, contudo, erigi-los em
requisito sine qua non para a validade da obrigação.
A correta interpretação do art. 591 do Código Civil de 2002 exige a observância de
seu contexto sistemático e a distinção entre presunção legal e imposição
obrigatória. Quando a lei determina que se presumem devidos juros nos mútuos
destinados a fins econômicos, não afirma que todo mútuo necessariamente
produza remuneração do capital. Ao contrário, reconhece expressamente a
possibilidade de mútuos desvinculados dessa presunção, especialmente aqueles
sem finalidade econômico-lucrativa.
Assim, o primeiro mito a ser refutado assenta-se na confusão entre presunção
legal e obrigação inerente, equívoco que gera graves consequências conceituais,
tanto na esfera patrimonial quanto nas relações familiares e afetivas.
Essa vicissitude interpretativa manifesta-se com especial intensidade nas relações
entre pessoas naturais unidas por laços familiares ou de afeto. Quando um
membro da família empresta dinheiro a outro sem estipular remuneração do
capital, a presunção racional é que se trate de adiantamento de legítima, doação,
ou simples “empréstimo” por solidariedade, ainda que sem perspectiva concreta
de devolução. Nenhuma norma jurídica impõe que pais cobrem juros de filhos,
avós exijam remuneração pelo capital mutuado aos netos, nem mesmo que
cônjuges mantenham controle contábil de compensações entre si (embora as
famílias possam assim proceder, se quiserem).
Essa realidade, longe de configurar acréscimo patrimonial dissimulado, representa
genuína expressão da liberdade contratual e da autonomia privada. O mútuo,
enquanto contrato consensual e bilateral, existe pela convergência de vontades
entre mutuante e mutuário, independentemente de cláusula remuneratória.
Faz-se necessário bem compreender a subsidiariedade do índice padrão. O
parágrafo único do art. 591 do Código Civil dispõe que, se a taxa de juros não for
pactuada, aplica-se a “taxa legal”. Essa aplicação subsidiária, entretanto, não é
automática nem inevitável, representando mero mecanismo de integração de
lacuna contratual, aplicável apenas quando tal lacuna efetivamente exista e as
circunstâncias recomendem seu preenchimento.
A legislação recentemente reformulada pela Lei no 14.905/2024 evidencia a
idiossincrasia do sistema ao reconhecer expressamente, no art. 406, que os juros
podem não ser convencionados, ou sê-lo sem taxa estipulada, ou ainda provir de
determinação legal. Essa enumeração revela a compreensão legislativa de que o
mútuo é válido e eficaz mesmo sem remuneração do capital, desde que essa
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
21
ausência corresponda à vontade das partes ou aos usos reconhecidos no contexto
social.
Para pessoas jurídicas é teoricamente possível, e entre pessoas naturais ainda
mais claramente admissível, a celebração de mútuo sem juros. A presunção legal
de juros do art. 591 aplica-se apenas aos mútuos destinados a fins econômicos,
exigindo, portanto, a clara demonstração de intencionalidade econômico-
lucrativa. Não basta a existência de pessoa jurídica para que se presuma tal
finalidade; exige-se expressão inequívoca dessa destinação.
Consequentemente, afirmar que a mera ausência de remuneração transforma o
mútuo em acréscimo patrimonial é erro que confunde situação de normalidade,
permitida pela lei, com distorção jurídica. O mútuo sem juros não é corrupção do
instituto, mas expressão legítima de sua flexibilidade.
Esse primeiro mito desmorona-se, portanto, diante da constatação de que a
legislação civil autoriza mútuos sem juros, especialmente em contextos não
econômicos. Onde há autorização legal e voluntariedade das partes, inexiste
fundamento jurídico para qualificar a ausência de juros como enriquecimento sem
causa, o qual pressupõe ilicitude ou desequilíbrio contratual não voluntário.
O segundo mito apresenta idiossincrasia conceitual igualmente prejudicial.
Sustenta-se que a imputação isolada do pagamento parcial ao principal implica
quitação total da obrigação, inclusive dos juros, que teriam sido perdoados. Essa
proposição confunde a ordem de imputação com a existência da obrigação.
O art. 354 do Código Civil estabelece que, havendo capital e juros, o pagamento
imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em
contrário ou se o credor passar quitação por conta do capital. Trata-se de
presunção que opera apenas na ausência de manifestação diversa.
Quando o credor emite quitação por conta do capital, reconhece-se que as partes
podem, por acordo ou manifestação unilateral do credor, alterar a ordem de
imputação. Assim, se o devedor realiza pagamento parcial imputado ao capital e o
mútuo subsiste com saldo credor de juros, o contrato permanece íntegro, não se
descaracteriza.
A ratio legis do art. 354 é protetiva do devedor, pois visa evitar a capitalização
indevida de juros vencidos. É, portanto, norma pro debitor. Tal regra não pode
servir de fundamento para afastar a legitimidade de escolha diversa que favoreça
o próprio devedor, ainda que na respectiva interpretação peculiar da realidade. A
imputação de pagamento ao principal, quando realizada com ciência da existência
de juros pendentes e anuência do credor, é ato lícito e plenamente compatível
com a preservação do mútuo.
Essa clareza refuta o segundo mito: a imputação ao principal não implica quitação
total, mas mera escolha legítima de sequência. O mútuo subsiste enquanto
houver saldo devedor, seja de capital ou de juros. Negar isso seria negar a
liberdade contratual reconhecida pela lei.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
22
O terceiro mito é ainda mais complexo, pois envolve a modificação das
obrigações. Afirma-se que novação, transação ou adimplemento parcial
descaracterizariam o mútuo, transformando-o em acréscimo patrimonial. Essa
afirmação ignora a natureza jurídica dessas operações e a estabilidade do mútuo
diante de alterações formais.
O art. 360 do Código Civil define a novação como o ato pelo qual o devedor
contrai nova dívida com o credor para extinguir e substituir a anterior. O art. 361,
por sua vez, dispõe que, não havendo ânimo de novar expresso ou tácito, mas
inequívoco, a nova obrigação apenas confirma a anterior.
Essas normas revelam que a novação é ato lícito e voluntário, compatível com a
preservação da relação obrigacional. Quando as partes modificam o mútuo, seja
quanto aos juros, seja quanto à forma de pagamento, exercem o direito de
disposição sobre a obrigação. Não há base legal para afirmar que a novação
descaracteriza o mútuo, desde sua concepção; ao contrário, ela pressupõe sua
prévia existência.
A mesma lógica aplica-se à transação, que permite às partes encerrar litígio
mediante concessões recíprocas, sem extinguir a natureza jurídica da obrigação
subjacente. Da mesma forma, o adimplemento parcial é compatível com o mútuo,
representando sua forma ordinária de execução.
Portanto, nenhuma dessas operações implica, por si só, a descaracterização do
mútuo ou sua conversão em acréscimo patrimonial. Todas se inserem no âmbito
da liberdade contratual assegurada às partes.
Em conclusão, os três mitos, (i) de que todo mútuo deve gerar juros; (ii) de que a
imputação ao principal implica quitação total; e (iii) de que novação, transação ou
adimplemento parcial descaracterizam o contrato, resultam de leituras
superficiais da legislação e da confusão entre presunção legal, operação lícita e
descaracterização jurídica. Refutá-los é preservar a integridade conceitual do
instituto do mútuo no direito civil brasileiro.

Em suma, há equívocos de duas ordens na interpretação corrente da legislação
acerca dos mútuos: a primeira, de que a validade civil ou a oponibilidade perante terceiros
particulares seria confundível com a respectiva existência do negócio, e que delas dependeria a
extração de efeitos tributários (um mútuo inválido perante particulares ou oponível apenas às
partes não deixa de ser um mútuo, para se transformar em algo juridicamente amorfo); a
segunda, pertinente aos próprios requisitos da existência do negócio, que independe da previsão
de juros, de correção monetária, e que persiste mesmo diante do fenômeno de eventual
inadimplência (um mútuo não quitado continua a ser um mútuo, ao menos até que extinto por
eventual perdão, ou outra causa prejudicial externa, o que não me parece comprovado, ao menos
nos termos do lançamento, a despeito das observações do relator).
Diante do exposto, peço licença à Turma para dissentir, quanto a esse ponto.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.749 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720182/2018-27
23
Ante o exposto, meu voto encaminha o provimento parcial, tão-somente para
corrigir essa inclusão indevida de ingressos na base calculada da exação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 758
DF CARF MF
Original